Tribunal: CARF
Processo: 11070.901485/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.901485/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.416 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO.
PRECEDENTE
JUDICIAL.
RECURSO
REPETITIVO.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, confirmou o conceito jurídico intermediário de insumo criado na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do seu
regimento interno, tem aplicação obrigatória. Para gerar crédito e ser
caracterizado como insumo, o dispêndio deve ser relevante e essencial à
atividade econômica da empresa/indústria.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS, PEÇAS E PARTES DE REPOSIÇÃO.
CRÉDITO. PROPORÇÃO DA DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO NA
PRODUÇÃO.
Itens ativáveis e suas partes e peças de reposição somente poderão gerar crédito
se utilizados na produção, conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das
Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência deste Conselho.
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em sí
for relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte,
independentemente da alíquota do produto que o frete carregou, devem gerar o
crédito.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS,
APROVEITAMENTO.
PERÍODO
SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. NÃO APROVEITAMENTO EM
PERÍODOS ANTERIORES.
É permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes, de forma
extemporânea, desde que devidamente comprovados e não aproveitados em
outros períodos de apuração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.901485/2016-19
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.901485/2016-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para (i) reverter as glosas sobre os fretes de leite in natura
(fretes nas aquisições de insumos não tributados, isentos ou com alíquota zero, desde que
observados os demais requisitos da lei, como terem sido tais fretes adquiridos junto a pessoas
jurídicas domiciliadas no País e terem sido tributados), (ii) reverter parcialmente as glosas sobre
os créditos extemporâneos (de serviços de resfriamento), desde que devidamente comprovados e
não aproveitados em outros períodos de apuração, (iii) acolher a aplicação da taxa Selic a partir
do 360o dia a contar da apresentação do pedido, de acordo com decisão do STJ submetida à
sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.767.945), em conformidade com o cancelamento da
súmula CARF no 125. Vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, que reconheciam apenas o direito à aplicação da Selic nos termos acima
decidido.

Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário de fls. 341, apresentado em face de decisão de primeira instância proferida no âmbito
da DRJ/RS de fls. 318, que decidiu pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade
de fls. 51, protocolada em defesa do créditos glosados no despacho decisório de fls. 36.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata-se de pedidos de ressarcimento, onde o contribuinte requer um crédito de Cofins
não-cumulativa referente ao 1o trimestre de 2015, no valor de R$ 1.494.240,23. Com
base nesse crédito transmitiu declarações de compensação (fls. 2 a 35) 1.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.901485/2016-19

Conforme o Despacho Decisório da fl. 36 foi reconhecido um direito creditório em
favor da CCGL no montante de R$ 945.257,32, o qual foi insuficiente para homologar
todas as compensações transmitidas.
A fundamentação para esse reconhecimento parcial do crédito se baseou no Relatório
Fiscal DRF/SAO/SAORT das fls. 38 a 43. Realizou-se procedimento fiscal para apurar
os créditos a que faria jus o manifestante, o qual se encontra registrado no dossiê
identificado à fl. 134 dos autos. Entre os créditos requeridos pela empresa tínhamos
alguns do tipo básico e outros do tipo presumido.
Nessa análise fiscal foram encontradas inconsistências no crédito pleiteado que levou as
seguintes glosas: a) bens do ativo imobilizado; b) fretes utilizados na captação de leite
in natura; c) serviços de resfriamento; d) crédito presumido do período de outubro de
2015; e)
despesas com itens utilizados na área industrial por falta de previsão legal.
As glosas se encontram especificadas mês a mês à fl. 42 dos autos.
A tabela com a discriminação dos créditos básicos e presumidos, assim como quais
valores deveriam ou não ressarcíveis se encontra às fls. 42 e 43.
A ciência do Despacho Decisório foi dada ao contribuinte em 21/02/2017 (ver fls. 47 e
48).
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 22/03/2017, como se
verifica às fls. 51 a 97, onde em síntese faz as seguintes alegações:
- QUE no tocante a glosa do crédito sobre imobilizado teria adquirido tanques
isotérmicos utilizados nos caminhões que transportam o leite dos produtos até a CCGL.
A fiscalização teria glosado pelo fato do contribuinte não ter caminhões e esse
imobilizado não ser aplicado na sua indústria, eis que alugado para transportes
efetuados por terceiros. Fala de especificação do MAPA para esse transporte. Junta
fotos. Reproduz alguns trechos dos contratos de transporte. Os tanques isotérmicos eram
cedidos em contratos de comodato aos transportadores.
- QUE sobre a glosa referente ao frete na aquisição de leite in natura não concorda com
a interpretação restritiva da Autoridade Fiscal. Diz que quando o adquirente arca com o
pagamento do transportador pode se apropriar do crédito integral de PIS e de Cofins
incidente sobre esse serviço de transporte, mesmo que a mercadoria tiver sido vendida
com tributação suspensa ou alíquota zero. Cita Solução de Consulta. Aponta que os arts.
280 e 290 do RIR/99 determinam que o frete integra o custo de aquisição, mas que em
nenhum momento prevêem que se aplicaria a mesma alíquota da aquisição da
mercadoria. Entende que a contratação do serviço de transporte é independente à
compra dos insumos.
- QUE a fiscalização pretende estender o crédito presumido sobre um produto amparado
pela suspensão para um serviço de frete tributado à alíquota integral do PIS e da Cofins.
Discorda comentando que insumo e frete são dissociáveis, tendo direito ao crédito com
alíquota integral.
- QUE contratava a empresa Terminal Marítimo Flogiatto S/A (TERMASA) até
31/10/2013, passando depois a contratação direta dos transportadores sem a
intermediação da TERMASA.
- QUE o leite in natura é um produto perecível e que seu transporte deve ter condições
adequadas de temperatura e higiene. Cita situações de exigência da legislação, como no
caso do Ministério da Agricultura (MAPA) determinando que o transporte deve ser feito
com tanques isotérmico com regulamento técnico específico. Traz fotos da operação e
dos caminhões com esses tanques isotérmicos. Diz que não se trataria de um simples
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.901485/2016-19

frete, mas sim de uma etapa do seu processo produtivo. Conclui dizendo que o serviço
de frete do leite in natura é indispensável e essencial para a consecução do seu objeto
social. Cita voto de Conselheira do CARF. Acrescenta ainda um fluxograma da coleta
de leite cru – o primeiro percurso seria do produtor rural para um posto de resfriamento;
o segundo percurso seria do posto de resfriamento até a CCGL.
- QUE relativamente a glosa de créditos sobre serviços de resfriamento, a mesma se
fundamentou sob o argumento de que seria um custo do cooperado em seu
estabelecimento, antes de chegar a CCGL, integrando assim o preço do leite cru e não
um custo separado. Diz o manifestante que esse custo não seria do cooperado, mas que
suportaria o mesmo exclusivamente. Aponta equívoco também em se dizer que o
serviço era prestado no estabelecimento do cooperado, pois na verdade o serviço era
prestado por outras cooperativas em postos de resfriamento antes de chegar a CCGL.
Fala se responsabilizar pela coleta e pelo transporte do leite, restando evidente se tratar
de um custo separado.
- QUE as despesas de limpeza do setor industrial são regidas pela Resolução no 10 do
MAPA, estabelecendo padrões de higiene operacional (PPHO). Diante disso, utiliza-se
de método de limpeza e higienização CIP ("Clean in Place) baseado na limpeza interna,
de uma peça ou equipamento, sem relocação ou desmontagem. Essa operação de
limpeza seria a última etapa de um ciclo de processo não estéril, sendo esta limpeza
fator importante para assegurar a qualidade do seu produto manufaturado. Nesse
processo de limpeza seriam utilizados produtos químicos como os citados ácido nítrico
e soda cáustica. Discorre mais sobre tal processo, inclusive com fotos. Defende tais
despesas como essenciais para a manutenção do seu processo produtivo.
- QUE tem direito à correção monetária pela Taxa Selic dos créditos não reconhecidos
pelo Despacho Decisório, acusando a Administração Pública de locupletamento pela
não correção do seu valor a ressarcir. Nesse sentido, cita a Súmula no 411 do STJ, a qual
diz ser devida a correção monetária para creditamento de IPI, quando houver oposição
ilegítima do Fisco. Dessa forma, requer à correção monetária dos seus créditos pela
Taxa Selic do termo inicial da data do pedido de ressarcimento em apreço.
- QUE protesta pela juntada posterior de documentos a sua presente manifestação de
inconformidade.
Cabe ainda comentar que o contribuinte não contestou a discussão sobre valores
relativos ao crédito presumido por se tratarem de período distinto do 1o trimestre de
2015 (mês de outubro).
POR FIM, requer o recebimento de sua manifestação de inconformidade, para que seja
ordenada de imediato a reforma do Despacho Decisório combatido, para o fim do
deferimento total dos créditos pleiteados, devidamente acrescidos pela taxa Selic desde
a data da transmissão dos pedidos de ressarcimento, homologando as compensações
vinculadas ao crédito face à total comprovação da legitimidade dos mesmos.
Requer, outrossim, a possibilidade de juntar outros documentos que corroborem com a
comprovação dos créditos pleiteados, durante o trâmite do presente processo
administrativo, bem como, caso esse órgão de julgamento entenda necessário, seja
determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos descritos ou pra contraditar
as alegações que eventualmente sejam feitas.
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 22/03/2017. Mais de
8 meses depois, em 04/01/2018, solicitou a juntada dos seguintes documentos: a)
DATCE - Conhecimentos de Transporte; b) Legislação em geral (IN do MAPA e
Resolução do BACEN); c) notas fiscais de custos de resfriamento; d) detalhamento do
procedimento técnico de coleta e transporte do leite a granel; e) INs da Anvisa e do
Mapa; f) fotos em geral.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.901485/2016-19

É o relatório.”

A ementa da mencionada decisão de primeira instância foi publicada com o
seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CONCEITO DE INSUMOS. RESP No 1.221.170 DO STJ.
O conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins deve se
fundamentar no REsp no 1.221.170 do STJ, o qual foi tratado no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada junto com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, ou a prova
refira-se a fato superveniente.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações
apresentadas anteriormente e esclareceu pontos levantados na decisão da delegacia, os autos
foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme Portaria de
Recondução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.901485/2016-19

Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, antigamente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada por parte contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a
presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.”

“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.901485/2016-19

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra1 que escrevi em 2021 a respeito do tema, tratei das correntes
hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o

1 “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de
“Insumos Pandêmicos”. Lima, Pedro Rinaldi de Oliveira. BB Editora. 2021.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.901485/2016-19

voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o
conceito intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de
conselheiros do CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese
mais restrita ou a tese mais ampla do insumo passaram a curvar seus
entendimentos para atender e respeitar o conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”

Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.901485/2016-19

Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de
insumos, razão pela qual este voto irá abordar os grupos de glosas de forma separada e
específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.

- FRETES DE LEITE IN NATURA.

Com base no Art. 3.o das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e no conceito intermediário
de insumo, em regra geral, o crédito pode ser aproveitado sobre os dispêndios com fretes.
Com relação aos fretes de lei in natura, apesar de serem fretes incorridos sobre
produtos com alíquota zero, esta turma firmou o recente entendimento de que o dispêndios com
frete não estão vinculado à alíquota do produto que carrega, somente à atividade da empresa e à
essencialidade e relevância do frete em si.
Assim, se o frete carregou produto que participa do processo produtivo e contribui
com a atividade da empresa, não importa se sua alíquota era zero ou não, importa somente se o
frete era relevante e essencial para a realização das atividades e se os fretes em si sofreram a
incidência das contribuições em etapa anterior.
Dessa forma, o crédito sobre os dispêndios realizados com fretes nas aquisições
de insumos não-tributados, isentos ou com alíquota zero, desde que observados os demais
requisitos objetivos da legislação, como terem sido pagos à empresa nacional, serem essenciais e
relevantes e terem sofrido incidência das contribuições em etapa anterior, devem ser permitidos.
Vota-se para que seja dado provimento à este tópico, para reverter as glosas sobre
os fretes de leite in natura (fretes nas aquisições de insumos não tributados, isentos ou com
alíquota zero), desde que observados os demais requisitos da lei, como terem sido tais fretes
adquiridos junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País e terem sido tributados.

- ATIVO IMOBILIZADO.

O inciso VI, do Art. 3.o das Leis 10.833/03 e 10.637/02 determina de forma
expressa que o crédito sobre o ativo imobilizado somente é permitido nas aquisição de máquinas
e equipamentos utilizados na produção, conforme reproduzido a seguir:

Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.901485/2016-19

“Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:Produção de efeito(Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.(Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005).”

Como apontado pela fiscalização e não demonstrado o contrário, por parte do
contribuinte, os tanques isotérmicos utilizados nos caminhões que transportam o leite dos
produtores até a indústria cooperativa, não são utilizados na produção e, por essa razão, tais
dispêndios não podem gerar crédito.
Diante do exposto, a glosa deve ser mantida.

- SERVIÇOS DE RESFRIAMENTO.

O contribuinte comprovou o dispêndio e também a essencialidade e relevância
dos serviços de resfriamento do leite in natura, seu principal insumo.
O resfriamento na captação do leite in natura é vital, principalmente na aquisição
de produtores distantes em razão da obrigatoriedade da manutenção do leite em até 4o graus
celsius para preservação da qualidade e condições do alimento.
Portanto, por caracterizar insumo nos moldes do inciso II, do Art. 3.o das Lei
10.833/03, a glosa deve ser revertida, independentemente de serem créditos aproveitados de
forma extemporânea ou não.
Nas palavras do Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, emérito colega nesta turma
de julgamento, é importante citar precedente que permitiu o aproveitamento de créditos
extemporâneos, para contextualizar o presente voto, conforme segue:

"1 – Direito de aproveitamento de créditos extemporâneos As leis que tratam do
ressarcimento/compensação de Pis e Cofins sempre se referem ao saldo credor
acumulado no trimestre, por exemplo, art. 5o, §2o da Lei 10.637/20021 e art. 6o, §2o da
Lei 10.833/20032, além do caput do art. 16 da Lei 11.116/20053.
No entanto, não há, nesses dispositivos, qualquer vedação a que créditos
extemporâneos, não utilizados no período de competência, possam ser apropriados em
período posterior, compondo o saldo credor desse trimestre posterior. Com efeito, o §4o
do artigo 3o das Leis 10/637/2002 e 10.833/20034 permite essa compreensão. Na
expressão do §4o, não há limitação de trimestre.
O que se entende dessa legislação é que o pedido de ressarcimento deve ser trimestral, o
que veda o pedido mensal ou anual. Mas nada impede que, num determinado trimestre,
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.901485/2016-19

seja apropriado crédito de período anterior não aproveitado. Tal circunstância não causa
nenhum prejuízo à Fazenda, posto que não há atualização financeira do crédito
aproveitado tardiamente.
Para além das vedações materiais do crédito – sua natureza legal para fins de direito de
creditamento e respectivas comprovações as vedações procedimentais para o crédito
extemporâneo, são de que não sejam aproveitados em duplicidade, o que deve ser foco
do trabalho fiscal, que se respeitem o prazo prescricional, e sejam formulados em
PER/DCOMP.
Observo que nem mesmo as instruções normativas da Receita Federal expressam a
exigência de que o crédito extemporâneo deva ser objeto de PER/DCOMP do próprio
período de competência. O comando do §9o da IN 600/2005, já transcrito, é de que o
pedido se vincule ao saldo do trimestre, não vedando que o saldo do trimestre contenha
créditos anteriores ao trimestre, não registrados por equívoco.
O que vejo, nas exigências normativas, são de que o pedido seja trimestral, como é
formatado o próprio programa gerador do PER/DCOMP.
Portanto, afasto as glosas que tenham como único fundamento a extemporaneidade de
aproveitamento.
No mesmo sentido, cito precedentes do Carf: 3302002.674, 3403001.935, 3401001.577,
e 9303004.562."

De acordo com o precedente, ficou evidente que o crédito pode ser aproveitado se
a glosa ocorreu unicamente em razão do crédito ser extemporâneo. Esta é a interpretação
majoritária neste Conselho a respeito do § 4° do art. 3° das leis 10637/02 e 10.833/03, que é
claro ao dispor que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos
meses subsequentes.
Mas a premissa acima aplica-se parcialmente à este caso, uma vez que não está
comprovado nos autos se os créditos foram aproveitados anteriormente ou não. Tal comprovação
é necessária para evitar o duplo aproveitamento do mesmo crédito em períodos diferentes.
Diante do exposto, deve ser dado provimento parcial aos créditos extemporâneos
de serviços de resfriamento, desde que devidamente comprovados e não aproveitados em outros
períodos de apuração.

- CORREÇÃO PELA SELIC.

A aplicação da taxa Selic na correção dos créditos de Pis e Cofins não-
cumulativos não era permitida, conforme havia sido disposto na Súmula Carf n.o 125. Contudo,
tal súmula foi revogada, com base no entendimento firmado no julgamento do REsp 1.767.945
PR/STJ. Segue a reprodução da Portaria que revogou a súmula:

“CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.901485/2016-19

PORTARIA CARF/ME No 8.451, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022
Revoga a Súmula CARF no 125.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,
no uso da atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015, e considerando o que consta do Recurso Especial no 1.767.945/PR e
da Nota Técnica SEI n° 42950/2022/ME, integrante dos autos do Processo SEI no
15169.100277/2022-18, resolve:
Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA”

Uma vez cancelada, a Súmula perdeu sua validade e, consequentemente, a matéria
deve ser analisada.
O julgamento do REsp 1.767.945 PR/STJ, em sede de recurso repetitivo, por sua
vez, estabeleceu que os créditos devem ser corrigidos mediante a aplicação da taxa Selic, a partir
do 360o dia, a contar da apresentação do pedido, conforme pode ser observado na sua ementa,
reproduzida a seguir:

“TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A
correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 -
Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ). 2. Consoante decisão de afetação ao rito dos
repetitivos, a presente controvérsia cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência
de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do
protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007". 3. A
atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo inicial
data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao Fisco para
a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte. Efetivamente, não
se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à apresentação do
pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a incidência da
correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência ilegítima" (a que
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.901485/2016-19

alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na
conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar
a pretensão ressarcitória do contribuinte. 4. Assim, o termo inicial da correção
monetária do pleito de ressarcimento de crédito escritural excedente tem lugar somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco. 5.
Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018;
AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.465.567/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/11/2018; AgInt no REsp
1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/10/2018;
AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13/11/2018; AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 27/08/2018; e AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
24/04/2018. 6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)". 7. Resolução do caso
concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.”

A partir do julgamento desse recurso especial, a tese 1003 foi firmada com o
seguinte conteúdo:

“O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente
de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007).”

Por força do Art. 62 do Anexo II do RICARF, as decisões proferidas no STJ sob a
sistemática de recurso repetitivo devem ser aplicadas no julgamento deste conselho que tratem
da mesma matéria.
Diante do exposto, voto por acolher a aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a
contar da apresentação do pedido, de acordo com decisão do STJ submetida à sistemática dos
recursos repetitivos (REsp 1.767.945), em conformidade com o cancelamento da súmula CARF
no 125.

- CONCLUSÃO.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.901485/2016-19

Diante de todo o exposto e fundamentado, vota-se para que seja DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para:
(i) reverter as glosas sobre os fretes de leite in natura (fretes nas aquisições de
insumos não tributados, isentos ou com alíquota zero, desde que observados os demais requisitos
da lei, como terem sido tais fretes adquiridos junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País e
terem sido tributados);
(ii) reverter parcialmente as glosas sobre os créditos extemporâneos (de serviços
de resfriamento), desde que devidamente comprovados e não aproveitados em outros períodos de
apuração;
(iii) acolher a aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a contar da apresentação
do pedido, de acordo com decisão do STJ submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp
1.767.945), em conformidade com o cancelamento da súmula CARF no 125.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 419
DF CARF MF
Original